Tribunal: TJMT
Processo: 1006060-68.2020.8.11.0040
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006060-68.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NERCI HANKE - CPF: 236.889.630-91 (APELANTE), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), ROBERTO RIOS GNOATO - CPF: 042.641.881-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:

- DIREITO PÚBLICO AMBIENTAL - RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA, DESATIVAÇÃO DE ESTRUTURAS, REMOÇÃO DE PLANTAS DE AÇAI E INDENIZAR DANO MORAL COLETIVO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – OBRIGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO - DANO MORAL COLETIVO NÃO CARACTERIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O julgamento antecipado da lide, estando o feito fartamente instruído com provas documentais, não configura cerceamento de defesa, notadamente quando a parte pleiteou tão somente a oitiva de testemunhas e a matéria versada deve ser comprovada por meio de documentos.

2. A autuação e relatórios elaborados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente foram corroborados por meio da perícia técnica realizada pela equipe de apoio do Ministério Público, ficando evidenciado não só o dano, como a inércia do apelante em promover a recuperação da degradação.

3. Para a caracterização de dano moral coletivo é necessário que o fato gere intranquilidade social, comoção, o que não ocorreu na espécie.

4. Deve ser mantida a sentença que condenou o apelante na obrigação de abster-se de práticas lesivas e de recuperar o dano ambiental.

5. Recurso parcialmente provido, para excluir da condenação a indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DESA VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Nerci Hanke contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental nº 1006060-68.2020.8.11.0040, a qual julgou procedente o pedido, condenando o Apelante na

(i) obrigação de não fazer, consistente em se abster de degradar de qualquer forma o meio ambiente na propriedade em comento, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, ratificando a liminar concedida nestes autos, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para a hipótese de descumprimento; (ii)

obrigação de fazer consistente: a) na recomposição do meio ambiente degradado por meio de reflorestamento de plantas nativas, típicas da região, através da apresentação junto ao órgão ambiental competente do Plano de Recuperação da Área Degradada; b) no plano de desativação das estruturas drenantes existentes na

propriedade, visando restaurar o estado anterior; c) na remoção da plantação de açaí da Área de Preservação Permanente; d) na desativação dos tanques escavados em cima de nascentes e das Áreas de Preservação Permanente e no cumprimento da obrigação de não fazer consistente em abster-se de degradar de qualquer forma o meio ambiente da propriedade; (iii) ao pagamento de indenização pelo dano moral coletivo causado no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), atualizado com índice de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de 1% ao mês ambos desde a data do fato, que deverá ser depositado em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente, nos termos do artigo 13 da Lei 7.347/85.

O apelante suscita, preliminarmente, cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado.

No mérito, alega, em síntese, que:

-

O Ministério Público não enviou notificação para apresentação de defesa técnica no procedimento administrativo, e apresentou uma versão deturpada, com base na autuação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso - SAMA;

- o juízo de primeiro grau pontuou que o Apelante não produziu nenhuma prova para desconstituir as alegações do Ministério Público, mas não oportunizou a instrução probatória;

- o procedimento administrativo que embasou a instauração de processo investigativo do Ministério Público foi viciado, porque produzido pela forte rivalidade política interna da SEMA (Secretaria Municipal de Meio Ambiente), e de informações equivocadas prestadas em ato de improbidade no uso do privilégio da fé pública de um ex-funcionário daquela Secretaria;

- os relatórios ambientais do Ministério Público não correspondem à realidade fática, conforme Laudo Técnico realizado por empresa idônea juntado aos autos;

- o apelante estava dispensado por lei de obtenção de outorga de recursos hídricos, bastando um cadastro pelo uso insignificante de água – pequena piscicultura, e o cadastro no INDEA, o que foi realizado.

- o plantio de açaí é admitido e recomendado em caso de reflorestamento; foi realizado dentro das normas ambientais vigentes, cadastro junto à SEMA e acompanhamento por profissional técnico da área; as plantas de açaí se encontram a mais de 50 (cinquenta) metros do córrego dentro de mata nativa, a mais de dez metros fora de Área de Preservação Permanente e 180 (cento e oitenta) metros da suposta nascente de água.

- como proprietário de micro propriedade correspondente a 4,44% de um módulo fiscal, era incentivado pela Administração Municipal para a produção de alimentos (criação de peixe);

após o encerramento das atividades, contratou empresa para realizar projeto seguindo todas exigências legais ambientais.

- foi ignorada a presunção de inocência, pois é necessária a realização de perícia técnica, caracterizando deficiência probatória para auferir se houve ou não a prática dos danos;

-

o valor da condenação à indenização por dano moral é exacerbado.

Requer o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa para desconstituir a sentença; no mérito, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos; alternativamente, a exclusão da condenação aos danos morais coletivos ou a sua redução.

Contrarrazões no Id 219236234, rechaçando a preliminar de cerceamento de defesa e impugnando as teses recursais, sob o argumento de que os Autos de Infração e Relatórios Técnicos comprovam as atividades lesivas.

Manifestação da Procuradoria Geral de Justiça no Id 233676159, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

PRELIMINAR

CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante suscita tal preliminar em razão do julgamento antecipado da lide, sob o argumento de que pleiteou a produção de provas.

O julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, notadamente quando foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa no decorrer da lide.

O feito se encontra instruído com farta prova documental, e o juízo de primeiro grau, ao sanear o feito, Id 219236212, ressaltou que “
os meios de prova admitidos em questão serão o documental, pericial e testemunhal”
e determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir.

O apelante limitou-se a pleitear a realização de prova testemunhal.

Diante

da farta prova documental, não está o julgador obrigado a deferir provas orais, quando evidenciado

que não serão úteis para formar o convencimento.

Neste recurso, pontua o apelante que deveria ser realizada prova pericial técnica, contudo, não pleiteou a realização de tal prova, não podendo agora alegar cerceamento de defesa pela ausência da prova pericial que não foi requerida.

No caso, a prova oral não teria o condão de dar legalidade à conduta do apelante.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIEMNTO DO AGRAVO – PRELIMINAR REJEITADA - QUESTÃO QUE ENVOLVE DISCUSSÃO ACERCA DE DISSOLUÇÃO DE SÓCIO – INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL – DESNECESSIDADE DA PROVA – MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO – FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO COM CONTESTAÇÃO, IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇAO E JUNTADA DE INÚMERAS MANIFESTAÇÕES – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO CONFORME O ESTADO EM QUE SE ENCONTRA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

Em se tratando de processo devidamente instruído, em que o objeto é eminentemente de direito, contando os autos com documentos hábeis ao deslinde da causa, sendo apresentada contestação, impugnação à contestação e juntados inúmeros documentos em relação à lide, mostra-se perfeitamente possível que o Magistrado indefira o pedido de produção de prova testemunhal, eis que é ele, como destinatário das provas, quem decide acerca de sua necessidade ou não.

“(...) I. Segundo jurisprudência do STJ, o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo. (...) (STJ - REsp 1837895/SP - RECURSO ESPECIAL 2019/0273791-2 Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO (1116) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 27/02/2024 Data da Publicação/Fonte DJe 29/02/2024)”.

(N.U 1020905-60.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 24/07/2024)

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO

Na inicial consta que o Ministério Público recebeu documentação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Sorriso/MT, noticiando possível dano ambiental consistente no desmatamento de vegetação nativa em área de preservação permanente, e escavação de tanques para piscicultura sem outorga de uso dos recursos hídricos e licença ambiental, na área denominada “Chácara Cantinho Feliz”.

O Relatório de Fiscalização Ambiental nº 070/2015, elaborado pela SAMA de Sorriso, evidencia que a equipe da referida secretaria deslocou-se até a área, onde foi constatada a instalação de tanques de piscicultura sem as devidas autorizações e desmate de área de preservação permanente, razão pela qual foi solicitado ao apelante a apresentação do projeto ambiental para a instalação de piscicultura e as

Licenças Ambientais, Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI), autorizações de desmate e uso de água emitidas pelo órgão competente, referente à execução das obras/atividades com prazo de trinta dias (30), e a paralisação imediata das atividades de escavação e desmate.

Narra a inicial que os fiscais se dirigiram novamente até a propriedade do apelante e depois de nova vistoria, foi elaborado o Auto de Infração nº 040/2015, Auto de Notificação nº 192/2015, pois se verificou que as atividades lesivas continuaram e foram escavados diversos tanques de limpeza da área.

Importante ressaltar que a inicial cita que foi indeferida a solicitação do apelante de outorga de uso de recursos hídricos, Portaria 078/2018, por indisponibilidade hídrica, tendo em vista que a solicitação ultrapassava o limite outorgável.

Segue a inicial, narrando que foi realizada perícia técnica pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em 17/10/2018, conforme Relatório Técnico 886/2018, no qual são descritos os impactos: “
Os tanques de piscicultura são mantidos por terem sido construídos em cima de prováveis nascentes. (...). A vegetação do igarapé foi alterada, não respeitando o limite mínimo de 30 metros da área de preservação permanente. O igarapé neste trecho encontra-se assoreado (figura 2 – anexa ao IC 044/2016). (...). As margens do rio Tenente Lira encontram-se desmatadas, com menos de 50 metros de sua área protegida. Foi encontrado também lixo, sacos de soja podre no meio do caminho, sendo que este último seria utilizado para cevar peixes no rio Tenente Lira. A disposição de sacos de soja também ocorre dentro do rio,...”

Em 10/01/2019 a perícia técnica elaborou Relatório Complementar, nº 15/2019, apontando o seguinte:

“A área vistoriada perfaz aproximadamente 4,27 hectares conforme consta em declaração realizada em 15/09/2015 no Cadastro Ambiental Rural (CAR) sob o número de registro MT 5107925-341F0E89BB284A57A90EF08CD72D1D72 (anexo 1 – IC 044/2016). Atualmente a área é composta por três edificações com cobertura ocupando aproximadamente 1189,00 m2, quatro reservatórios alocados na propriedade com um total de 3185,46 m2 de espelho d’água, uma área com cultivo de açaí de aproximadamente 6.628,56 m2, uma área preparada para cultivo totalizando em 4.285, 91 m2 e cerca de 430,66 m de drenos executados na área com intuito de promover a implantação da cultura do açaí.”

São citadas outras constatações do relatório técnico:

“(...) O empreendimento em questão possui grande parte dos tanques de piscicultura situados em Área de Preservação Permanente conforme pode ser observado também na base federal do Cadastro Ambiental Rural – CAR (figura 5 – anexa ao IC 044/2016). As alterações no local são significativas e ocorreram após o ano de 2013 e anteriores ao ano de 2016 conforme evidencia a dinâmica de ocupação da área (figura 6 – anexa ao IC 044/2016).

(...)

A captação de água existente não dispõe dos títulos autorizativos necessários, não há outorga de captação ou ainda cadastro de uso insignificante de água. (...). O curso d’água de onde se faz a captação encontra-se com sua Área de Preservação Permanente degradada – APPD em aproximadamente 5.575,8 m2, a degradação consiste na alocação das lagoas e do cultivo de açaí (figura 3 – anexa ao IC 044/2016). (...) O curso d’água existente no local foi declarado no CAR mencionado anteriormente (anexo 1 – IC 044/2016), contudo não consta nas bases estaduais do referido cadastro qualquer informação da propriedade, tampouco adesão ao Programa de Regularização Ambiental – PRA referente a APPD. (...)”

Portanto, o Ministério Público, por meio de equipe técnica de apoio, verificou, nos anos de 2018 e 2019, que as irregularidades constatadas pela SAMA de Sorriso em 2014 e 2015, não foram sanadas; o dano ambiental e principalmente, o uso irregular de recursos hídricos, se perpetuaram.

Em 2018 e 2019 os tanques de piscicultura permaneciam na área, os drenos, a captação de água, como também o apelado iniciou plantio de açaí na mesma área.

O Apelante não apresentou qualquer licença ambiental para o desmatamento verificado, realizou captação de água sem autorização e embora alegue que o uso dos recursos hídricos era insignificante, a outorga para sua utilização foi indeferida, em 2018, justamente por não ser insignificante, ultrapassando o limite passível de outorga.

Mesmo assim, continuou o apelante a

utilizar recursos hídricos.

O apelante junta relatório, planejamento, plano de gerenciamento de resíduos, laudos de caracterização do empreendimento para obtenção da outorga, contudo, nos anos de 2018 e 2019, quando a equipe de apoio do Ministério Público esteve no local, nada havia sido realizado.

Meros papéis, sem qualquer execução do planejamento, não recuperam o que foi degradado, não retiram a ilicitude, não comprovam a regularização.

Na contestação, o apelante alegou

que o plantio da cultura de açaí se encontra numa distância mínima de 40 metros do curso d’água, contudo, após o juízo de primeiro grau mencionar que a Lei 12.651/52012 considera de preservação permanente a área no entorno das nascentes no raio mínimo de 50 metros, mudou a alegação nas razões da apelação, agora afirmando que o plantio de açaí se encontra a mais de 50 metros.

Entretanto, juntou Laudos e Relatórios Técnicos com a contestação, que providenciou para rebater as alegações do Ministério Público, e em tais laudos e relatórios consta fotografia (foto 34), demonstrando a área de cultivo de Açai “fora da APP distante aproximadamente 40 metros do curso do córrego.” (Id 219236196,k flo. 6).

Portanto, estando o plantio de

açaí a aproximadamente 40 metros do curso do córrego, está localizado em área de preservação permanente.

Ressalta-se, diante das alegações recursais a respeito da equipe da Secretaria Municipal de Meio ambiente, que conforme aqui exposto, anos após a autuação pela referida secretaria, o Ministério Público providenciou, por meio de equipe de apoio técnico, a vistoria no local,

constatando-se que as irregularidades dantes detectadas não só existiam, como se perpetuaram, sem que o apelante adotasse medidas efetivas para a regularização, a recomposição e a cessação do dano.

Desta forma, não comporta provimento o recurso, pois as provas documentais demonstram os danos ambientais, havendo a obrigação de recuperação.

Quanto ao dano moral coletivo, não ficou evidenciado que houve comoção social, intranquilidade, ou alterações significativas na ordem extrapatrimonial coletiva.

Além disso, o dano é passível de recuperação, tanto que o apelante foi condenado na obrigação de reparar o dano.

É importante enfatizar que nem todo ato ilícito configura uma violação aos valores de uma comunidade. Para que o dano moral coletivo seja configurado, é necessário que o fato transgressor tenha significância razoável e ultrapasse os limites da tolerabilidade.

Nesse sentido, destaca-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL -
IMPROCEDÊNCIA, APENAS, DO PEDIDO DANO MORAL AMBIENTAL COLETIVO - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO DO DANO AMBIENTAL
- MATÉRIA AMBIENTAL É IMPRESCRITÍVEL (TEMA 999/STF) - ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA - INOCORRÊNCIA - ARMAZENAMENTO E EXTRAÇÃO DE MADEIRA SEM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES - DANO MATERIAL AMBIENTAL DEVIDO -
DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO
.

(...)

5.
O dano moral coletivo só é reconhecido quando o dano ambiental excede um limite aceitável e afeta valores comunitários, provocando desassossego social ou mudanças significativas no bem-estar coletivo, o que não restou configurado
. 6. Recurso de Apelação provido em parte.” (N.U 0001902-63.2014.8.11.0018, Desa. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 12/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)

(g.n.)

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO. FLORESTA NATIVA. FORA DE RESERVA LEGAL. DANOS MORAIS COLETIVOS NÃO CARACTERIZADOS AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.

Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie.

Recurso desprovido.

(N.U 1000956-61.2019.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 09/07/2024)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA - DANO AO MEIO AMBIENTE CONFIGURADO - FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA - AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA - IMPOSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO COMPLETA DA ÁREA NÃO DEMONSTRADA - DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PRAD - PRECEDENTES NO STJ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O FATO TRANSGRESSOR SEJA DE RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE - DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO - APELO MINISTERIAL DESPROVIDO - APELO DO PARTICULAR PROVIDO EM PARTE.

(...)

3. Comprovado o dano ambiental e não tendo sido demonstrada a impossibilidade da recuperação da área degradada, mostra-se correta a sentença no ponto em que impôs a obrigação de recompor a área e, em liquidação, caso comprovada a irrecuperabilidade da lesão ambiental, seja a obrigação convertida em indenização material pelo dano ambiental causado pelo desmatamento.

4. Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo (precedentes do STJ).

5. Recurso ministerial desprovido. Apelo do particular provido em parte para excluir a condenação ao dano moral coletivo.

(N.U 0000985-58.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

Desta forma, deve ser suprimida a condenação ao dano moral coletivo.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para afastar a condenação ao dano moral coletivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024